Tribunal: TCU
Processo: 040.593/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais do FNS, que foram repassados ao referido município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente, em desfavor de João Antônio Barboza, ex-prefeito municipal de Serrana/SP, e de Miriam de Souza Marcelani, ex-secretária municipal de saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, §3o; 16, III, "b" e "c"; 19; 23, III; 26; 28, II; 57; e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, II, §3o; 214, III, "a" e "b"; 217; 267; e 268 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Antônio Barboza, do Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, de Miriam de Souza Marcelani e do Município de Serrana/SP, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: 9.1.1 débitos de João Antônio Barboza, Instituto de Apoio e Gestão à Saúde e Miriam de Souza Marcelani, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/5/2014 29.658,40 14/5/2014 70.000,00 11/6/2014 59.658,40 11/6/2014 70.000,00 24/6/2014 85.000,00 15/7/2014 29.658,40 15/7/2014 70.000,00 17/7/2014 79.000,00 12/8/2014 70.000,00 12/8/2014 29.658,40 26/8/2014 50.000,00 9.1.2. débitos da Prefeitura Municipal de Serrana/SP: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 19/2/2013 43.700,00 Débito 19/2/2013 14.260,00 Débito 15/3/2013 44.650,00 Débito 19/3/2013 14.260,00 Débito 18/4/2013 950,00 Débito 18/4/2013 14.260,00 Débito 17/5/2013 950,00 Crédito 22/5/2013 14.260,00 Débito 18/06/2013 1.900,00 Crédito 21/6/2013 14.260,00 Débito 23/7/2013 14.260,00 Débito 19/08/2013 1.900,00 Crédito 21/8/2013 21.390,00 Débito 21/8/2013 10.000,00 Débito 20/9/2013 21.390,00 Débito 13/09/2013 1.900,00 Crédito 20/9/2013 10.000,00 Débito 18/10/2013 950,00 Crédito 22/10/2013 21.390,00 Débito 26/11/2013 21.390,00 Débito 18/12/2013 950,00 Débito 20/12/2013 21.390,00 Débito 22/1/2014 21.390,00 Débito 22/1/2014 950,00 Débito 18/2/2014 21.390,00 Débito 24/03/2014 3.042,00 Crédito 24/3/2014 21.390,00 Débito 16/04/2014 3.042,00 Crédito 16/4/2014 21.390,00 Débito 15/05/2014 4.056,00 Crédito 16/5/2014 21.390,00 Débito 30/06/2014 5.070,00 Crédito 30/6/2014 21.390,00 Débito 31/07/2014 5.070,00 Crédito 31/7/2014 14.260,00 Débito 29/08/2014 5.070,00 Crédito 29/8/2014 14.260,00 Débito 30/9/2014 5.070,00 Crédito 30/9/2014 21.390,00 Débito 31/10/2014 4.056,00 Crédito 31/10/2014 21.390,00 Débito 28/11/2014 8.112,00 Crédito 28/11/2014 21.390,00 Débito 08/01/2015 9.126,00 Crédito 9/1/2015 21.390,00 Débito 28/01/2015 9.126,00 Crédito 28/1/2015 21.390,00 Débito 9.2. aplicar a João Antônio Barboza, a Miriam de Souza Marcelani e ao Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, as multas, respectivamente, de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar a Miriam de Souza Marcelani, com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.